Tribunal: TJDFT
Processo: 0004429-63.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004429-63.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 31153392, o Distrito Federal juntou os comprovantes de depósito judicial referentes aos honorários sucumbenciais e aos créditos dos servidores ADEILDO DE MORAES, ALBANEIDE SERAFIM MOREIRA, ALESSANDRA ZILLIG DE PAIVA, ANA EMILIA OLIVEIRA, ANA CLAUDIA COUTINHO DE CARVALHO, ANTONIA BATISTA DA SILVA. Ao fim, requereu a extinção das ordens de pagamento (ID 31153391). Intime-se a parte exequente para dizer se dá quitação. Brasília, 2 de dezembro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador